Tribunal: TJSP
Processo: 2253447-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Diferenças salariais – URV – Fase de cumprimento da obrigação de fazer – Decisão que deu por cumprida esta fase sem a oportunização ao contraditório – Inadmissibilidade – Constatado o cerceamento de defesa – Necessidade de dirimir a questão do irregular apostilamento realizado pela executada, sob a pena de preclusão da matéria - R. Decisão reformada.

Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Diferenças salariais – URV – Fase de cumprimento da obrigação de fazer – Decisão que deu por cumprida esta fase sem a oportunização ao contraditório – Inadmissibilidade – Constatado o cerceamento de defesa – Necessidade de dirimir a questão do irregular apostilamento realizado pela executada, sob a pena de preclusão da matéria - R. Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2253447-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes ROSA MARIA DELICIO, MARIA EUNICE GERALDO,
MARIA APARECIDA CORRÊA MACHADO, MAURO DE AVANCE, RAQUEL
FONSECA DE CAMARGO, VALDIR BONETO VIEIRA, CLAUDIA CORDIOLI
AGOSTIN, ILDA EVARISTO NOGUEIRA, MARLENE ANTONIAZZI LEITE, JOSE
MARTINS CARREIRA, NEUSA FÁTIMA BARBOSA, MARIA ALZIRA NASTÁCIO,
ANDRÉ LUÍS SANCHES, LIANE OLIVEIRA PINTO MARINELLI, ROSELI YANO
MACHADO, ANA MARIA CESTARI DADARIO, DAVIDSON FRANCISCO
SEISCENTOS DE ASSIS, DENIS TRISOGLIO, MARIA APARECIDA DOS
SANTOS e MILENA APARECIDA DE CAMARGO BORSATO, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE
CARVALHO E DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.432
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2253447-84.2020.8.26.0000
Comarca de SÃO PAULO
Agravante: ROSA MARIA DELÍCIO E OUTROS
Agravado: ESTADO DE SÃO PAULO
(Juíza de Primeiro Grau: Luiza Barros Rozas)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Diferenças salariais URV
Fase de cumprimento da obrigação de fazer Decisão que
deu por cumprida esta fase sem a oportunização ao
contraditório Inadmissibilidade Constatado o cerceamento
de defesa
Necessidade de dirimir a questão do irregular
apostilamento realizado pela executada, sob a pena de
preclusão da matéria - R. Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra as r.
decisões copiadas a fls. 104 e 105 destes autos que, em ação de diferenças
salariais em fase de cumprimento de sentença, respectivamente,
determinou a ciência dos autores sobre o cumprimento da obrigação de
fazer e rejeitou os aclaratórios.
Sustentam que o apostilamento foi incompleto, sem a
observância do título judicial transitado em julgado, de modo que
descumprida a obrigação de fazer. Pugnam pelo apostilamento com a
incorporação do percentual de 11,98% sem qualquer compensação ou
abatimento ou, subsidiariamente, a anulação do decisum por cerceamento
de defesa e ofensa à coisa julgada (fls. 01/12).
Sem
pedido
de
tutela
recursal
liminar,
foram
dispensadas as informações (fls. 579) e apresentada contraminuta a fls.
582/584.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação de diferenças salariais (reposição de
vencimentos em decorrência da URV) em fase de cumprimento da
obrigação de fazer, o qual foi dado como cumprido, daí o reclamo em tela.
Depreende-se dos autos que a ação foi julgada
procedente em Primeiro Grau para aplicação do percentual de 11,98% para
maio/94 e pagamento das diferenças vencidas atualizadas (fls. 137/139 dos
autos originários), mantida, no substancial, a r. sentença por esta C. Corte
de Justiça (fls. 190/198).
Interpostos Recursos Extraordinário e Especial pela
FESP, foram inadmitidos pela E. Presidência de Direito Público, vez que o V.
Acórdão estava em harmonia com o entendimento exarado pelos C. STF e
C. STJ, respectivamente, no RE no 561.836/RN, Tema no 5, DJe 10.02.2014
e no REsp no 1.101.726/SP, Tema no 15, DJ 14.08.2009 (fls. 249/250).
E ainda interposto Agravo Interno em Recursos
Extraordinário e Especial pela FESP, o qual foi improvido pela Câmara
Especial de Presidentes (fls. 276/284), transitado em julgado aos
27.02.2019 (fls. 300) e iniciada a fase do cumprimento de sentença.
A FESP disponibilizou as apostilas dos exequentes, bem
como as planilhas de cálculos e o MM. Juízo a quo deu por cumprida a
obrigação de fazer, todavia os recorrentes entendem que não houve
observância do quanto decidido no título judicial transitado em julgado e
não foi oportunizada qualquer manifestação à parte.
De fato, a obrigação de fazer antecede a obrigação de
pagar e a alegação de seu parcial cumprimento deve ser objeto de devida
apreciação em Primeiro Grau, com vistas a garantir a liquidez do título
judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, procede a irresignação dos agravantes sobre a
ocorrência de cerceamento de defesa, já que considerada efetivamente
cumprida a obrigação de fazer sem a oportunização da discussão sobre o
argumento do incompleto apostilamento realizado pela executada.
Cabe acrescentar ainda que pertinente dirimir tal
questão neste momento, para se evitar eventual ocorrência de preclusão da
matéria.
Desse modo, necessária a anulação do decisum
combatido para a apreciação, em Primeiro Grau, das questões apontadas
pelos recorrentes acerca do irregular apostilamento realizado pela Fazenda
Estadual, sob a pena de supressão de Instância.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso nos
termos acima.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator